Tribunal: TJSP
Processo: 1033776-72.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Leonardo Pessuto Silva contra ato do Delegado Regional da Delegacia Tributária de Julgamento em São Paulo, visando à suspensão de multa administrativa por não recolhimento de ITCMD e à apreciação de justificativas apresentadas na esfera

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Leonardo Pessuto Silva contra ato do Delegado Regional da Delegacia Tributária de Julgamento em São Paulo, visando à suspensão de multa administrativa por não recolhimento de ITCMD e à apreciação de justificativas apresentadas na esfera administrativa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a defesa administrativa apresentada pelo impetrante deveria ser conhecida, apesar de alegado não cumprimento dos requisitos formais previstos na Lei no 13.457/09.

III. Razões de Decidir
3. A sentença de primeira instância concedeu a segurança, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos até a apreciação do mérito da defesa administrativa, considerando excessivo formalismo na rejeição da defesa.
4. A análise dos autos demonstra que a defesa continha os elementos essenciais, como direcionamento à autoridade competente e qualificação do autuado, não justificando o não conhecimento por meras imprecisões formais.

IV. Dispositivo
Remessa necessária desacolhida e recurso voluntário improvido.

Legislação Citada: Lei no 13.457/09, art. 37.

Jurisprudência TJSP: Remessa Necessária Cível 1019534-19.2023.8.26.0482, Rel. Renato Delbianco, j. 25.07.2024.